Tribunal: STF
Processo: RHC 271767
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus, interposto por Gilnei Moerschbacher, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC nº 1065058/PR (eDOC 54, p. 1).
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de agravo regimental interposto por GILNEI MOERSCHBACHER contra a decisão de e-STJ fls. 1.847/1.849, por meio da qual deixei de conhecer do presente writ por configurar reiteração de pedido já deduzido anteriormente. 
No presente recurso, a defesa sustenta que ‘a r. decisão agravada não analisou a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e no indevido afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, matéria que, por sua relevância, impunha apreciação mesmo de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal’ (e-STJ fl. 1.856). 
Requer, desse modo, a análise da matéria de mérito deste habeas corpus.” (eDOC 55, p. 1).

No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não foi conhecido pelo Relator, sob o fundamento de que a impetração configuraria mera reiteração de pedido formulado no HC nº 1.065.032/PR (eDOC 55, p. 2). Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do STJ negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tratando-se o presente habeas corpus de mera reiteração de pedido deduzido em writ diverso, não se pode conhecer do remédio constitucional para novamente examinar questão já decidida por esta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 54, p. 1).

No presente recurso ordinário, a parte recorrente reitera os argumentos da impetração, buscando o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (eDOC 65, p. 1). Sustenta que não há elementos que indiquem que o recorrente integra organização criminosa ou se dedica a atividades ilícitas (eDOC 87, p. 1).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso (eDOC 93, p. 1).
É o relatório.
Decido.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O recurso não merece prosperar. 
Com efeito, consoante constou da decisão agravada, a questão acerca da dosimetria da pena já foi apreciada no julgamento do HC n. 1.065.032/PR, ocasião em que entendi ser impossível a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu e não verificada flagrante ilegalidade. 
Assim, o proceder da defesa caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.” (eDOC 55, p. 2).

Como se pode observar, a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem a demonstração de fatos novos ou alteração do quadro fático-jurídico. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. 1. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 104015 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/03/2012)

O caso já foi apreciado no RHC 271.765.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente